Tribunal: TJDFT
Processo: 0731152-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731152-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICA DA MOTA PRADO APELADO: BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA, BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA, ROBERTO DE JESUS CARDASSI, WILLIAM TADEU BATISTA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ERICA DA MOTA PRADO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - processo no 0731152-84.2022.8.07.0001. A parte recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais, quando considerado o valor perseguido na presente ação, decorrente de investimento financeiro, no patamar R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica, intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, dos últimos 3 (três) meses, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive a peticionante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator